Tribunal: TJMT
Processo: 1027042-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027042-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), MARCELO FURTADO PONTES - CPF: 050.071.172-00 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP), direção em velocidade incompatível (art. 311 do CTB), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/13). A alegação de ausência de autoria, incompetência do juízo, bons antecedentes do paciente, quebra da cadeia de custódia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II.
Questão em discussão:
Avaliar se há ilegalidade na prisão preventiva decretada, considerando as alegações defensivas de ausência de autoridade, violação à cadeia de custódia e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir:

1.

A existência de garantias suficientes de autoria e materialidade, aliada à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, fundamenta a segregação cautelar do paciente.

2.

A suposta quebra da cadeia de custódia não se verifica de plano na via estreita do habeas corpus, sendo matéria de análise aprofundada na instrução criminal.

3.

Com a apresentação da denúncia do paciente como incurso no delito constante no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa), demonstra a competência, ao menos até este momento, da vara especializada para o processamento e julgamento do feito.

4.

A primariedade e bons antecedentes do paciente, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando apresentados os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

A decisão que decretar a prisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, afastando a alegação de ausência de fundamentação idônia.

4.
Dispositivo e tese:
Ordem negada.

Tese de julgamento:

1.

A existência de promessa de autoria e materialidade, aliada à necessidade de garantia da ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.

2.

A análise da cadeia de custódia e incompetência do juízo deve ser realizada na instrução processual e em procedimento próprio, não cabendo sua discussão na via estreita do habeas corpus.

3.

Bons antecedentes e primariedade não retiraram a prisão preventiva quando cumpridos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; arte. 33 da Lei n.º 11.343/06; arte. 2º da Lei nº 12.850/13; arte. 330 do CP; arte. 311 do CTB.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada pela advogada JESSICA PASINI em favor de MARCELO FURTADO PONTES, atualmente preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT, em razão de decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

A prisão do paciente ocorreu em 18/7/2024, baseou-se na suposta prática dos delitos previstos no art. 330 do Código Penal (Desobediência), art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir em alta velocidade), art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e art. 2º da Lei n.º 12.850/13 (Organização Criminosa).

Inicialmente, assevera a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por juízo que alega ser incompetente por não haver indícios nos autos que o segregado integre à organização criminosa.

Afirma, ainda, que o paciente não é autor dos fatos e que o decreto preventivo encontra-se desprovido de fundamentação, alicerçado apenas em conjecturas. Retrata que a decisão foi
“trata-se de PACIENTE que é primário, NUNCA foi preso ou sequer respondeu ou responde por qualquer processo judicial que possa lhe imputar as alegações em que a polícia civil está colocando contra ele” (sic. 241397178 - Pág. 9).

Pondera que as provas supostamente apreendidas não estão relacionadas no Boletim de Ocorrência, havendo quebra de custódia das provas.

Por fim, reafirma os bons antecedentes do paciente e que se trata de pai de família possuidor de dois filhos menores de idade que dependem dele para o sustento.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Relator convocado (Id. 241702692).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 247623678).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gerson N. Barbosa, é pela
denegação
da ordem (id. 251996189), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Desobediência e Trafegar em velocidade incompatível em determinados locais. – Busca-se liminarmente o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação da ocorrência de nulidades decorrentes da ilegalidade da ordem de prisão decretada por juízo incompetente e da quebra da cadeia de custódia da prova, e por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In casu, verifica-se que não procede as teses de nulidade da ordem de prisão decretada por juízo em tese incompetente e da quebra da cadeia de custódia da prova durante a busca e apreensão realizada na residência do paciente Marcelo, eis que inocorrentes as nulidades suscitadas pela sua defesa. – Eventuais irregularidades devem ser aferidas pelo juízo da causa junto com os elementos produzidos na instrução criminal – Matéria não cabível em sede de habeas corpus – Necessidade de exame aprofundado do conjunto fático probatório – A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se fundamentou em elementos informativos colhidos na investigação que demonstram, à saciedade, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além de elementos que justificam a medida cautelar como necessária para a garantia da ordem pública – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas pelo paciente Marcelo. – Indicativos de envolvimento do paciente Marcelo na Organização Criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, posto que, caso condenado, será submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena. – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025